Tribunal: TJDFT
Processo: 0706616-82.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AMEAÇA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSENCIA DE DOLO. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. HARMONIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RÉU QUE PERMANECEU EM SILÊNCIO EM JUÍZO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO CABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. O tipo penal do art. 24-A da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/06) se consuma quando o sujeito realiza a conduta proibida (forma comissiva) ou deixa de realizar a conduta (forma omissiva) determinada na decisão judicial, da qual tinha ciência inequívoca. Trata-se, portanto, de crime formal, o qual se consuma com o mero descumprimento das determinações judiciais, como ocorreu na hipótese dos autos.
2. Restando comprovados nos autos a imposição de medida protetiva, prévia ciência do réu e efetivo descumprimento, não há falar em ausência de dolo, devendo ser confirmada a sentença condenatória.
3. O ilícito tipificado no artigo 147 do Código Penal se consuma por palavra, gesto, ou qualquer outro meio pelo qual o agente prediz a sua intenção de causar mal grave e injusto à vítima, uma vez que se trata de crime formal, tornando-se irrelevante o intuito de concretizar o mal prometido, pois basta que a vítima se sinta atemorizada.
4. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidos às escondidas e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, revestindo-se de significativo valor probatório – em especial quando corroborada por outros elementos de prova.
5. Se o réu exerceu seu direito ao silêncio, em nada contribuindo para o deslinde do feito, não pode ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea em seu favor.
6. Ainda que a pena fixada seja inferior a 4 anos de reclusão ou detenção, os maus antecedentes e a reincidência justificam a imposição de regime mais gravoso, conforme disposto no art. 33, § 2o, "c" e § 3o do CP.
7. Recurso conhecido e desprovido.